Tribunal: TJDFT
Processo: 0707627-68.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE, ROBUSTA E HARMÔNICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. Deve ser mantida a condenação do réu nas penas previstas no artigo 129, § 13, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o, da Lei 11.340/2006, quando suficiente, robusta e harmônica a prova documental, pericial e oral produzidas nos autos para definir que o agente, no dia dos fatos, agrediu fisicamente a vítima, em situação de violência doméstica, causando-lhe lesões corporais.